Tribunal: TJSP
Processo: 1004303-70.2014.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Indeferimento da inicial – Descabimento – Ausência de comprovação da situação de necessidade ensejaria determinação de recolhimento das custas iniciais, não a extinção – Nulidade da sentença – Prosseguimento do processo.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – DIFERIMENTO – Pedido de cumprimento de sentença proveniente de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Indeferimento da inicial – Descabimento – Ausência de comprovação da situação de necessidade ensejaria determinação de recolhimento das custas iniciais, não a extinção – Nulidade da sentença – Prosseguimento do processo.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – DIFERIMENTO – Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Possibilidade de diferimento das custas processuais – Entendimento da 17a Câmara de Direito Privado.

Recurso provido, com determinação.